Tribunal: TJDFT
Processo: 0000311-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, os depoimentos judiciais das informantes e o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima na fase inquisitorial, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu. Assim, inviáveis as teses defensivas.
2. A retratação efetuada pela vítima em juízo perde credibilidade, quando isolada no conjunto probatório e justificada pela reconciliação do casal. (Precedente desta Corte - Acórdão 1187495.)
3. O c. STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. No presente caso, houve o pedido expresso de indenização por dano moral na peça acusatória, sendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra proporcional e razoável com o rendimento mensal declarado pelo réu em seu interrogatório judicial. Dessa forma, mantenho a indenização fixada.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.